Tribunal: TJMT
Processo: 1040121-02.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1040121-02.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Competência, Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0058-55 (SUSCITANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0064-01 (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVERTON ANDRADE DA SILVA - CPF: 021.716.251-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LETICIA BATISTA DA CRUZ - CPF: 067.923.971-56 (VÍTIMA), JUIZO DA VARA UNICA DE FELIZ NATAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VERA (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO POR FORO ÍNTIMO. INEXISTÊNCIA DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCIDENTE NÃO CONHECIDO.
REGULARIZAÇÃO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL DETERMINADA DE OFÍCIO
.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, suscitante, e o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, suscitado, para definição do juízo competente para processar a ação penal originada do Inquérito Policial nº 1000443-62.2025.8.11.0102. O Juízo suscitado declarou-se suspeito por foro íntimo, sob o fundamento de que o réu exerce atividade profissional naquela comarca. O juízo suscitante defende que a suspeição não implica alteração da competência territorial, devendo o feito ser conduzido pelo substituto legal no juízo originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a declaração de suspeição do juiz por foro íntimo acarreta alteração da competência territorial previamente fixada; e (
ii
) saber se há conflito negativo de competência configurado quando há remessa dos autos a outro juízo sem manifestação expressa de incompetência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspeição por foro íntimo, nos termos do art. 254, parágrafo único, do CPP, constitui causa subjetiva de afastamento pessoal do magistrado, sem reflexos sobre a competência do juízo, que deve ser exercida pelo substituto legal.

A competência territorial, no processo penal, é fixada pelo local da consumação do delito (CPP, art. 70), não se alterando pela declaração de suspeição do juiz.

A jurisprudência do TJMT é firme ao reconhecer que a declaração de suspeição não configura, por si, conflito negativo de competência, tampouco permite a redistribuição do feito quando houver substituto legal.

A remessa dos autos à comarca de Feliz Natal/MT, sem decisão de incompetência, caracteriza mero equívoco de tramitação, não sendo suficiente para configurar o conflito de competência.

Ainda que não conhecido o incidente, é cabível determinar, de ofício, a regularização da tramitação processual, com o retorno dos autos ao juízo competente para prosseguimento do feito pelo substituto legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Incidente não conhecido.

Regularização processual determinada de ofício.

Tese de julgamento
:

“1. A declaração de suspeição por foro íntimo não implica modificação da competência territorial, devendo o feito permanecer no juízo natural com atuação do substituto legal.

2. A remessa de autos a outro juízo sem decisão de incompetência configura equívoco procedimental, não caracterizando conflito negativo de competência.

3. É cabível a determinação de ofício para que os autos retornem ao juízo competente a fim de se regularizar a tramitação do processo penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIII; CPP,
arts
. 69, 70, 114, I e 254, parágrafo único; RITJMT, art. 202, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, CC nº 1007880-53.2017.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.12.2017; TJMT, CC nº 1004458-60.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 18.05.2023; TJSC, CC nº 5083132-84.2024.8.24.0000, Rel. Des. João Marcos
Buch
, j. 04.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Turma de Câmaras Criminal Reunidas:

Trata-se de conflito negativo de competência instaurado nos autos nº 1000443-62.2025.8.11.0102, entre o Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, suscitante, e o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, suscitado, no qual se discute a definição do órgão jurisdicional competente para o processamento da ação penal decorrente do inquérito policial nº 1000443-62.2025.8.11.0102.

Sustenta o Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, na condição de juízo suscitante, em síntese, que a declaração de suspeição do magistrado titular do Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, motivada por foro íntimo, em razão de o réu exercer atividade profissional naquela unidade jurisdicional, não tem o condão de alterar a competência territorial previamente fixada, a qual permanece vinculada ao local da suposta ocorrência dos fatos, devendo o feito ser conduzido pelo juiz substituto legal naquele juízo, sem necessidade de remessa dos autos a outra comarca.

Por sua vez, o juízo suscitado, resumidamente, declarou-se suspeito para atuar no feito, sob o argumento de que o réu exerce atividade profissional na unidade jurisdicional, circunstância que pode comprometer a necessária imparcialidade do julgador e a própria confiança das partes na isenção do processo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pela procedência do conflit
o.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Turma de Câmaras Criminal Reunidas:

O conflito negativo de competência configura-se quando dois ou mais juízes recusam a atribuição para processar e julgar determinada causa, imputando-a reciprocamente. No processo penal, a hipótese e
ncontra previsão no artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal, cabendo o incidente quando surgir controvérsia acerca da unidade de juízo, bem como da reunião ou separação de processos.

Guilherme de Souza Nucci
distingue o conflito de competência em positivo, quando dois juízos se afirmam competentes, e negativo, quando ambos se declaram incompetentes, tratando-se de incidente processual de resolução autônoma em relação ao feito principal, dispensada a intimação das partes, por envolver exclusivamente os órgãos jurisdicionais em conflito
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022)
.

Nos termos do artigo 202, §2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, compete às Câmaras Reunidas o julgamento de conflitos de competência entre juízos de primeiro grau, razão pela qual é regular o processamento do presente incidente.

A
competência penal é fixada segundo critérios objetivos previstos nos artigos 69 e seguintes do Código de Processo Penal, prevalecendo, como regra, o lugar da consumação do delito (art. 70 do CPP).

A suspeição por foro íntimo, prevista no artigo 254, parágrafo único, do Código de Processo Penal, constitui causa subjetiva de afastamento restrita à pessoa do magistrado, não implicando modificação da competência do órgão jurisdicional. O afastamento atinge o juiz, e não o juízo.

Nessas hipóteses, o ordenamento jurídico impõe a atuação do juiz substituto legal, assegurando a continuidade da jurisdição e a observância do princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, da Constituição Federal), sendo juridicamente inviável o deslocamento da competência territorial para comarca diversa.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a declaração de suspeição não configura, por si só, hipótese de deslocamento de competência, tampouco autoriza redistribuição do feito quando há substituto legal disponível
:

(...)
O conflito de competência se caracteriza quando mais de um Juízo se dão por competentes ou incompetentes para o julgamento da mesma ação. Quando um juiz se declara suspeito, antevendo o prejuízo em sua imparcialidade para julgar a demanda, e remete os autos ao seu substituto legal, não se verifica a negativa de competência de jurisdição, mas sim, a inabilitação do juiz para a entrega da prestação jurisdicional da forma devida.
Inexistindo conflito de competência, mas sim suspeição do juiz, por motivos de foro íntimo, não se conhece do mesmo.

(TJ-MT - CC: 10078805320178110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/12/2017, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2017)
;

(...)
A divergência entre dois juízes, quando um deles se dá por suspeito e encaminha o processo a seu substituto, não configura conflito de competência.
(...)
(TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 10044586020238110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/05/2023, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2023)
.

No caso concreto, embora o Juízo titular da Vara Única da Comarca de Vera/MT tenha se declarado suspeito, houve remessa indevida dos autos à Comarca de Feliz Natal/MT, onde também funciona Vara Única, ocasionando a tramitação do feito fora da secretaria do juízo territorialmente competente.

Tal circunstância, todavia, não é suficiente para caracterizar conflito negativo de competência, uma vez que não houve manifestação jurisdicional de incompetência, mas configura equívoco procedimental na tramitação dos autos, apto a gerar situação de indefinição prática quanto à condução do feito.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento de que a competência para o processamento da ação penal sempre permaneceu com o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, cabendo a este Tribunal,
não obstante o não conhecimento do incidente, a adoção de providência para regularização da tramitação processual
para restabelecimento da ordem jurisdicional adequada, com a permanência dos autos naquele juízo e a atuação do magistrado substituto legal.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência:

(...)
A declaração de suspeição do magistrado não gera modificação da competência do feito, tampouco possibilidade de suscitação de conflito de competência. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO EX OFFICIO DE RESTITUIÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO ORIGINÁRIO PARA QUE LÁ ATUE O SUBSTITUTO LEGAL DESIGNADO NA VIA ADMINISTRATIVA.
(...)
(TJ-SC - Conflito de Competência Cível: 50831328420248240000, Relator.: Joao Marcos
Buch
, Data de Julgamento: 04/02/2025, Segunda Câmara de Direito Comercial)
.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, considerando que a suspeição por foro íntimo não implica modificação da competência do órgão jurisdicional,
NÃO CONHEÇO
do conflito negativo de competência, por ausência de controvérsia jurídica válida acerca da competência, nos termos do art. 114 do Código de Processo Penal, tratando-se de mera inabilitação subjetiva do magistrado.

Não obstante,
DETERMINO,
de ofício, como providência de regularização da tramitação processual, o retorno dos autos ao Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, juízo territorialmente competente, para que a ação penal decorrente do Inquérito Policial nº 1000443-62.2025.8.11.0102 ali permaneça e prossiga regularmente, sob a condução do magistrado substituto legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026